Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-02.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005813-02.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA RODRIGUES KNOLL - CPF: 072.978.838-59 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1005813-02.2019.8.11.0015.

RECORRENTE: LUCIANA RODRIGUES KNOLL.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP – MT.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício, nos termos das Leis n° 568/1999 e 663/2001.

A edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que a aplicabilidade naquele exercício financeiro, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, na qual a recorrente visava o reconhecimento do direito a gratificação por antiguidade e merecimento no importe de 2%, por cada ano de efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal nº 663/2001.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Do direito a gratificação por antiguidade e merecimento no importe de 2%, por cada ano de efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal nº 663/2001.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do direito a gratificação por antiguidade e merecimento no importe de 2%, por cada ano de efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal nº 663/2001.

Acolho tal tese recursal, pois a ausência de dotação orçamentária prévia implica na invalidade dos efeitos da Lei concessiva da vantagem funcional, mas apenas e tão-somente, impede a sua fruição no respectivo exercício financeiro.

Assim é da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 568/99 E Nº 663/01. AFASTADA. (...)

1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.”

(N.U 0004339-52.2015.8.11.0015, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018)

Esse é o mesmo posicionamento jurídico já adotado por este Colegiado Recursal, senão vejamos:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS O RECEBIMENTO DE VALORES – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme regramento da legislação municipal (Leis n° 568/1999 e 663/2001), o servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 afeta apenas o pagamento de valores em favor do servidor, não impedindo o seu cômputo para observar o percentual devido no período posterior em que o direito não se encontra fulminado.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade, a edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que apenas impede a sua aplicabilidade naquele exercício financeiro.

(Recurso Inominado nº 0003588-36.2013.8.11.0015, COMARCA DE ORIGEM: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, DATA DO JULGAMENTO: 03/10/2019).

Com efeito, inexistindo inconstitucionalidade quanto às Leis Municipais nº 568/1999 e nº 663/2001, há que se reconhecer o direito da parte recorrente à progressão pretendida.

Importa salientar, que nas ações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação. Assim, considerando que a ação foi proposta em 13/04/2019, considero prescritas as parcelas vencidas até 13/04/2014, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910, de 1932.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional vertical, que deverá ser incorporada em seu salário, condenando o Município de Sinop ao pagamento respectivo, observando a prescrição quinquenal reconhecida, limitado ao valor de alçada do Juizado Especial Fazendário.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021